Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-60.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001445-60.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO BODNAR - CPF: 175.568.561-00 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ANTONIO BODNAR - CPF: 175.568.561-00 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001445-60.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO BODNAR

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Recorrido(s):

ANTONIO BODNAR

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – MEMBRO DA JARI/DETRAN – AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DA VERBA JETON EM DIVERSOS MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ausente a demonstração de pagamento da verba JETON, devida ao reclamante pelo fato de ser e membro integrante da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, deve ser acolhido o recurso do autor.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
os requeridos a pagarem os meses de 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015, que perfazem a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescidos com juros monetários calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o vencimento dos pagamentos, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo STF no RE 870947/SE. Por corolário,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015
.

O Autor/Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para incluir, na condenação, o pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2014 e de maio e junho de 2015.

O Recorrente DETRAN, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Conforme demonstrado na inicial, o autor é representante do Sindicato dos Taxistas Autônomos Condutores de Passageiros de Cuiabá - MT e foi nomeado pelo Governador para compor a 2ª JARI/DETRAN como membro, no período compreendido de 17/03/2014 a 17/03/2016.

Os membros integrantes da JARI recebem a verba denominada JETON, que no período era de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, com base no Decreto Estadual nº 2.710/1998 e Lei n° 4.473/1982 posteriormente modificado pela Lei n° 10.299/2015.

Ocorre que o autor/recorrente não recebeu a verba nos meses de novembro/2014 a julho/2015.

Em sua defesa, o DETRAN alega que não realizou o pagamento em alguns meses em conformidade com a Orientação Técnica n° 0014/2014, da PGE, que tratava sobre a verba.

Pois bem. Em que pese a alegação do DETRAN de que a ausência de pagamentos se deu por orientação da PGE e pela necessidade de regulação, fato é que mesmo após a edição da Lei n° 10.299/2015 não realizou os pagamentos, sendo procedente o pedido do autor.

Como bem pontuado na sentença, a norma de regência da criação das JARI's (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) é o Código Nacional de Trânsito, em seu art. 7º, VII e já o art. 12, VI, fixa ao CONTRAN as diretrizes regimentais das JARI’S.

No âmbito estadual, a JARI é regulada por seu Regimento Interno, que no caso do Estado de Mato Grosso é o Decreto 2710/1998, que em seu art. 39, caput, previu o pagamento da verba para os membros da seguinte forma:

Os membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI perceberão, por sessão a que comparecerem, uma gratificação correspondente a 15% (quinze por cento) da verba única de representação da faixa DNS-1 da Tabela de Cargos em comissão, até o máximo 08 (oito) sessões ordinárias e 04 (quatro) extraordinárias
.

Portanto, é devido o pagamento da verba nos meses pleiteados na inicial.

Em que pese o DETRAN alegar que não pagou apenas os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e julho de 2015, não restou comprovada pelas fichas financeiras os pagamentos dos meses de novembro e dezembro de 2014, bem como dos meses de maio e junho de 2015.

Em relação ao valor devido, faz jus ao valor apontado na inicial, de

R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Recorrente DETRAN e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Recorrente

ANTONIO BODNAR

para reconhecer o direito da verba JETON dos meses de novembro/2014 a julho/2015, atualizados pelo IPCA-E a partir da data que deveriam ser pagos, bem como, com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, até o efetivo pagamento.

Diante da sucumbência do DETRAN, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020